Tribunal: TCU
Processo: 019.044/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 209068/2013-2, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior. Graduação Sanduíche - SWG (no da TCE no sistema: 1015/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1469/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Marta Hiromi Kamisaki, em razão de dano ao erário decorrente do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 209068/2013-2 , firmado entre o CNPq e a responsável, cujo objeto é o " Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Graduação Sanduíche (SWG) ", no valor de R$ 189.566,06. O valor do débito, atualizado em 1o/1/2024, totalizou R$ 203.492,77. Considerando que, nos termos dos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, a aferição da viabilidade do contraditório e da ampla defesa constitui requisito essencial para a procedibilidade da tomada de contas especial, impondo-se a esta Corte o dever de zelar para que eventuais lapsos temporais excessivos não inviabilizem o exercício pleno das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a data em que o bolsista deveria retornar ao país, acrescido do tempo em que deveria permanecer no Brasil, 30/9/2015, e a notificação de cobrança, via edital (peça 20), em 14/10/2024; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 54-57); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.044/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marta Hiromi Kamisaki (XXX.742.767-XX) 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há